Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-45.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o). RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA QUE DEVE SER CONSIDERADA COM PRIMAZIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA.. DOSAGEM DAS PENAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o). RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA QUE DEVE SER CONSIDERADA COM PRIMAZIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA.. DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO – RÉU REINCIDENTE. BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INADMISSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.